Tribunal: STF
Processo: ARE 1525199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. ISSQN. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DE LONDRINA E CAMBÉ MEDIANTE CONTRATO FIRMADO COM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR. ATIVIDADES EXCLUÍDAS EXPRESSAMENTE DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003 QUANDO DA SANÇÃO PRESIDENCIAL. ITEM 7.14 DA LISTA ANEXA DA REFERIDA LEI. ITEM QUE INCLUI SERVIÇOS DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DE OBRAS HIDRÁULICAS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL RELACIONADAS A SANEAMENTO AMBIENTAL E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. TRIBUTAÇÃO CONTRÁRIA AO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES. HIPÓTESE DE NÃO-INCIDÊNCIA DO ISSQN PREVISTA EM LEI COMPLEMENTAR QUE ESTABELECE NORMAS GERAIS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. ART. 146, III, “A” DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. PETIÇÃO APTA A SER ANALISADA. ARTIGOS 319 E 320, AMBOS DO CPC, PREENCHIDOS. INÉPCIA AFASTADA. APELOS DESPROVIDOS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso III; 150, inciso I; 151, inciso III; e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente